Tribunal: TJDFT
Processo: 0009901-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório permite a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua namorada. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.
2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Deve ser excluída da r. sentença a informação de que o réu é reincidente. De acordo com a Folha de Antecedentes Criminais, o acusado é primário. Erro material.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para correção de erro material.